Tribunal: TJMT
Processo: 1006434-16.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006434-16.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
DENOSUMABE (PROLIA 60MG).
OSTEOPOROSE. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, constitui medida excepcional, condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471) e consolidados nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

2. A CONITEC, em análise técnica fundamentada, recomendou a não incorporação do DENOSUMABE ao SUS, considerando incerteza clínica sobre redução de fraturas, elevado impacto orçamentário e existência de alternativas terapêuticas. A consideração de aspectos orçamentários integra legitimamente a análise de incorporação de tecnologias, não configurando, por si só, ilegalidade do ato administrativo.

3. O controle judicial da decisão da CONITEC restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo. Ausente demonstração concreta de vício de legalidade no procedimento ou na fundamentação técnica, não se configura o requisito previsto no item "B" do Tema 6.

4. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose prevê diversas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS (bisfosfonatos, raloxifeno, teriparatida, entre outros). A demonstração da impossibilidade de substituição exige comprovação técnica de que todas as alternativas foram tentadas e se mostraram ineficazes, ônus não cumprido adequadamente.

5. A comprovação da eficácia e segurança do medicamento deve ser respaldada por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), com apresentação dos estudos completos e análise de sua aplicabilidade ao caso concreto. A mera juntada de referências bibliográficas não atende ao rigor probatório exigido.

6. A imprescindibilidade clínica deve ser demonstrada mediante laudo médico circunstanciado, contendo histórico detalhado dos tratamentos realizados, evolução clínica e fundamentação técnica da necessidade do medicamento pleiteado. Laudo genérico e sucinto não atende aos requisitos estabelecidos no Tema 6 e na Resolução CFM nº 2.381/2024.

7. A ausência de comprovação de qualquer dos requisitos cumulativos impede a concessão judicial do medicamento, sendo vedada a flexibilização dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

8. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Ivete Alaíde Nunes Cintra, contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
DENOSUMABE (PROLIA) 60mg.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor da substituída, diagnosticada com osteoporose acentuada da coluna lombar (CID-10 M81), pleiteando o fornecimento do medicamento DENOSUMABE (PROLIA) 60mg, a ser aplicado via subcutânea a cada seis meses.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que não foram cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), especialmente quanto aos itens "B" (ilegalidade da não incorporação pela CONITEC), "C" (impossibilidade de substituição), "D" (comprovação científica de alto nível) e "E" (imprescindibilidade clínica com descrição de tratamentos anteriores).

Em suas razões recursais, sustenta o Ministério Público que todos os requisitos do Tema 6 foram devidamente cumpridos, destacando: (i) a negativa administrativa documentada; (ii) a ilegalidade da decisão da CONITEC baseada em critérios orçamentários; (iii) a impossibilidade de substituição devido à falha terapêutica; (iv) a comprovação científica através de estudos apresentados; (v) a imprescindibilidade clínica demonstrada em laudo médico; e (vi) a incapacidade financeira da paciente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta pela manutenção da sentença, sustentando que não houve comprovação adequada dos requisitos cumulativos, especialmente quanto à ilegalidade da decisão da CONITEC, à demonstração de ineficácia das alternativas do SUS e à apresentação de evidências científicas de alto nível.

O Ministério Público, em parecer de segunda instância, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reconhecendo que, apesar da situação da paciente idosa, o medicamento não pode ser disponibilizado ante a decisão da CONITEC pela não incorporação.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A questão central consiste em verificar se foram cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, o STF, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu que
"a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo".

Excepcionalmente, admite-se a concessão judicial desde que preenchidos, cumulativamente, seis requisitos:

(A) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

(B) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

(C) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS;

(D) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise);

(E) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo os tratamentos já realizados;

(F) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Este entendimento foi consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que:

Requisito A - Negativa Administrativa

Este requisito foi cumprido. Consta nos autos documento da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres (ID 199628396) informando que o medicamento PROLIA 60mg não é contemplado pela Assistência Farmacêutica na Rede Básica (REMUME 2022/2023) nem pelo Programa Especializado de Assistência Farmacêutica de Alto Custo (RESME 2020).

Requisito B - Ilegalidade da Não Incorporação pela CONITEC

Este requisito não foi adequadamente cumprido.

A CONITEC, em duas ocasiões distintas, recomendou a não incorporação do DENOSUMABE:

1. Para tratamento de indivíduos com osteoporose grave e falha terapêutica (Portaria SCTIE/MS nº 62/2022);

2. Para tratamento de osteoporose e doença renal crônica em estágios 4 e 5 (Portaria SCTIE/MS nº 64/2022).

As decisões basearam-se em análise técnica que considerou: (i) incerteza clínica sobre a redução de fraturas; (ii) elevado impacto orçamentário; (iii) evidências de baixa qualidade; e (iv) existência de alternativas terapêuticas no SUS.

O Tema 6 do STF estabelece que o controle judicial da decisão da CONITEC restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo. A análise deve verificar se o ato está em conformidade com a Constituição Federal, a legislação de regência e a política pública do SUS.

No caso em análise, o recorrente argumenta que a decisão da CONITEC baseou-se "essencialmente em critérios orçamentários, apesar da existência de evidências científicas consistentes". Contudo, não demonstrou concretamente a ilegalidade do ato administrativo.

A consideração de aspectos orçamentários pela CONITEC não configura, por si só, ilegalidade. Ao contrário, o juízo de custo-oportunidade e custo-benefício integra legitimamente a análise técnica de incorporação de tecnologias ao SUS, conforme previsto nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990.

O próprio relatório da CONITEC demonstra que a decisão não se baseou exclusivamente em critérios financeiros, mas também em análise técnica da qualidade das evidências científicas disponíveis, que foram consideradas insuficientes para demonstrar superioridade do DENOSUMABE em relação às alternativas já disponíveis no SUS.

Não foram apresentados elementos concretos que demonstrem vício de legalidade no procedimento administrativo ou na fundamentação técnica da CONITEC.

Requisito C - Impossibilidade de Substituição

Este requisito não foi adequadamente cumprido.

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose (Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 22/2025) prevê diversas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS:

- Carbonato de cálcio e colecalciferol (vitamina D)

- Bisfosfonatos: alendronato, risedronato, pamidronato e ácido zoledrônico

- Modulador seletivo dos receptores de estrogênio: raloxifeno

- Estrógenos conjugados

- Calcitonina

- Teriparatida (para casos graves com falha terapêutica)

O PCDT recomenda expressamente:
"Recomenda-se a reposição de cálcio e vitamina D associada ao uso de um bisfosfonato (alendronato e risedronato), como tratamento preferencial. Contudo, pacientes que não possam utilizar alendronato ou risedronato devido à intolerância gastrintestinal ou dificuldades de deglutição, devem utilizar um medicamento administrado por via endovenosa, como o ácido zoledrônico ou pamidronato."

O laudo médico apresentado (ID 202461517) limita-se a afirmar que
"a interrupção deste tratamento pode levar a um efeito rebote, resultando em aumento da perda óssea e risco elevado de fraturas".
Contudo, não descreve:

- Quais medicamentos do SUS foram utilizados anteriormente

- Por quanto tempo cada tratamento foi mantido

- Quais foram os resultados obtidos

- Por que razão técnica cada alternativa do SUS mostrou-se ineficaz ou inadequada

- Qual a contraindicação específica para cada opção disponível no SUS

A simples menção ao
"efeito rebote"
não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de substituição, pois este fenômeno está relacionado à descontinuação do DENOSUMABE, e não à comparação com outras terapias.

O Tema 1234 do STF estabelece que
"é do autor da ação o ônus de demonstrar (...) inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS".
Este ônus não foi adequadamente cumprido.

Requisito D - Comprovação Científica de Alto Nível

Este requisito não foi adequadamente cumprido.

O Tema 6 do STF e o Tema 1234 estabelecem que a comprovação da eficácia e segurança do medicamento deve ser respaldada por
"evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise".

O recorrente menciona em sua emenda à inicial (ID 201649435) uma meta-análise publicada no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e o estudo FREEDOM. Contudo:

1. Não foram juntados aos autos os estudos completos, apenas menções a eles

2. Não há detalhamento metodológico dos estudos

3. Não há análise crítica dos resultados

4. Não foi demonstrado como esses estudos se aplicam especificamente ao caso da paciente

5. Não há comparação direta com as alternativas disponíveis no SUS

A própria CONITEC, em sua análise técnica, considerou que as evidências disponíveis eram de baixa qualidade e insuficientes para demonstrar superioridade do DENOSUMABE.

O Tema 1234 estabelece que
"não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível".

A mera juntada de referências bibliográficas, sem a apresentação dos estudos completos e sem análise crítica de sua aplicabilidade ao caso concreto, não atende ao rigor probatório exigido pelo STF.

Requisito E - Imprescindibilidade Clínica

Este requisito não foi adequadamente cumprido.

O laudo médico apresentado (ID 202461517) é extremamente sucinto e genérico. Não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução CFM nº 2.381/2024, que exige que o relatório médico circunstanciado contenha:

- Data do início do acompanhamento

- Resumo do quadro evolutivo

- Remissão e/ou recidiva

- Terapêutica empregada e/ou indicada

- Evolução clínica

- Prognóstico

- Resultados de exames complementares

- Discussão técnica da literatura científica

O laudo limita-se a afirmar a necessidade de continuidade do tratamento e o risco de efeito rebote, sem fornecer o histórico clínico detalhado exigido pelo Tema 6 do STF.

Não há informação sobre:

- Quando foi iniciado o tratamento com DENOSUMABE

- Quais tratamentos foram realizados anteriormente

- Por quanto tempo cada tratamento foi mantido

- Quais foram os resultados de cada terapia

- Por que as alternativas do SUS não são adequadas ao caso

A sentença corretamente observou que "
não descreve quais tratamentos já foram realizados anteriormente, nem apresenta um histórico detalhado da evolução clínica da paciente".

Requisito F - Incapacidade Financeira

Este requisito foi cumprido. O extrato bancário (ID 202461517) demonstra que a paciente recebe benefício do INSS no valor de R$ 1.518,00, sendo que o medicamento tem custo aproximado de R$ 788,91 por dose, com aplicação semestral (custo anual de R$ 1.577,82).

É importante destacar que os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF são cumulativos. A ausência de comprovação de qualquer um deles impede a concessão judicial do medicamento.

A jurisprudência do STF é clara no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário flexibilizar os critérios fixados em precedente vinculante.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESQUIZOFRENIA SIMPLES. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento LUTAB para tratamento de esquizofrenia simples, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente se foram preenchidos todos os critérios cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471) para fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, sendo que a ausência de qualquer deles impede o deferimento do pleito.

4. O laudo médico apresentado pelo agravante, embora indique que o paciente "fez uso de outros medicamentos disponíveis no SUS sem adaptação ou falta de resposta", não especifica quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo, quais foram os resultados obtidos e as razões objetivas da imprescindibilidade da medicação pretendida.

5. O parecer do NAT foi conclusivo ao afirmar que "apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro clínico da requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior", indicando alternativas como OLANZAPINA, CLOZAPINA e CLORPROMAZINA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. O laudo médico que não especifica quais medicamentos disponíveis no SUS foram utilizados, por quanto tempo e quais resultados obtidos, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/03/2020; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; STF, Tema 1234, RE 1.657.156, Rel. Min. Edson Fachin.

(N.U 1001397-74.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. EXIGÊNCIAS DO TEMA 6 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Zetron (cloridrato de bupropiona), Donaren Retard (cloridrato de trazodona), Pregabalina (25mg e 75mg) e Sertralina (50mg), não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão recorrida baseou-se em parecer técnico do NATJUS, que indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, ausência de laudo médico detalhado e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem a superioridade dos fármacos pleiteados. A agravante sustenta que o laudo médico psiquiátrico comprova a imprescindibilidade da medicação, ante a falência terapêutica das alternativas do SUS e a estabilização do quadro apenas com o uso da combinação requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS atende cumulativamente aos critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se o laudo médico apresentado possui fundamentação clínica e técnica suficiente para suprir as exigências legais e jurisprudenciais quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de seis requisitos, inclusive laudo médico fundamentado e evidência científica robusta.

4. O laudo médico apresentado pela agravante não descreve com precisão os tratamentos anteriores tentados, as doses administradas, os efeitos adversos experimentados ou os critérios técnicos que atestem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, o que compromete o atendimento ao requisito II – E do Tema 6/STF.

5. O parecer técnico do NATJUS indica alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem que tenha sido demonstrada pela parte agravante a inviabilidade técnica ou clínica de cada uma dessas opções, conforme exigido pelo requisito II – C da jurisprudência vinculante.

6. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, efetividade e segurança superior dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas do SUS, descumprindo o requisito II – D.

7. A ausência de prova documental robusta e tecnicamente suficiente compromete a possibilidade de concessão judicial da medicação, diante da natureza vinculante do Tema 6 do STF e dos limites impostos ao controle judicial de políticas públicas em saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:" 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.2. O laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento deve ser claro, detalhado e embasado em evidências clínicas e científicas robustas.3. A existência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão judicial do fármaco não padronizado, salvo demonstração técnica individualizada de sua ineficácia ou contraindicação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30.08.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

(N.U 1001419-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

No caso em análise, verifico que os requisitos "B", "C", "D" e "E" não foram adequadamente cumpridos, o que, por si só, impede o acolhimento do pedido.

Reconheço a delicada situação da paciente, pessoa idosa de 84 anos, portadora de osteoporose acentuada da coluna lombar, com risco de fraturas e comprometimento de sua qualidade de vida.

Contudo, a sensibilidade à situação individual não pode se sobrepor aos critérios objetivos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante. A observância aos requisitos do Tema 6 não representa insensibilidade do Judiciário, mas sim respeito à separação de poderes e à política pública de saúde estabelecida democraticamente.

Como bem observou o próprio Ministério Público em seu parecer de segunda instância:
"Em que pese a situação exposta pela parte Recorrente, onde a substituta é pessoa idosa, já sentindo os efeitos deletérios dessa condição, o medicamento pleiteado não pode ser disponibilizado. A tese estabelecida pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral dispõe de forma clara que 'É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos (...)' sic, tal fato que, lamentavelmente, não se observa dos autos."

É fundamental destacar que a paciente não está desamparada. O SUS disponibiliza diversas alternativas terapêuticas para o tratamento da osteoporose, conforme previsto no PCDT vigente.

A sentença corretamente observou que
"há vários medicamentos/tratamentos passíveis de uso para o caso em tela, conforme indicado no respectivo PCDT".

O que se exige, para eventual concessão de medicamento não incorporado, é a demonstração técnica e fundamentada de que todas as alternativas do SUS foram tentadas e se mostraram ineficazes ou inadequadas ao caso específico. Esta demonstração não foi feita nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e em consonância com o Tema 1313 do STJ, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026